Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, Fabiano Pereira da Silva, contra sentença da MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade ou anulação de ato administrativo e de compensação por danos morais. O agravante alega temer pelo agravamento da sua condição financeira em razão da condenação ao pagamento das despesas processuais. Afirma ser servidor público de condição financeira modesta, bem como que os custos do processo podem comprometer a sua manutenção e a de seus dois filhos. Requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, em provimento definitivo, a reforma da sentença para julgar procedentes os seus pedidos. Intimado a demonstrar os pressupostos necessários à concessão da gratuidade, o agravante apresenta documentos e “informa que é divorciado e arca com os custos de vida de seus dois filhos, o que geralmente implica em contas apertadas”, sendo que “custas fixas e variáveis geralmente atingem os valores que recebe mensalmente” (IDs nos 74047987 a 74047992). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, registre-se que a afirmação contida no relatório da sentença, no sentido de que o apelante teria requerido a gratuidade de justiça, não guarda correspondência com os termos da petição inicial e da sua emenda, onde não há tal requerimento (IDs no 73584554 e 73584618). Ainda, nota-se que o apelante recolheu as custas iniciais (ID no 73584555). Portanto, a menção à concessão da gratuidade de justiça, ao final da sentença, caracteriza mero erro material. Assim, analisa-se o pedido formulado no apelo, valendo lembrar que o benefício pode ser requerido a qualquer tempo, não retroagindo, porém, para afastar as despesas originadas anteriormente. Feitas estas observações, conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Ainda, de acordo com o § 2o do art. 99, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, os documentos apresentados pelo apelante demonstram se tratar de servidor público ocupante de dois cargos – Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental e Professor de Educação Básica – com renda suficiente para arcar com padrão de vida de classe média, não se caracterizando a alegada hipossuficiência. A remuneração do apelante, somados os dois contracheques, é de R$ 8.523,91 (oito mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), isso após a dedução dos descontos obrigatórios, empréstimos consignados, pensão alimentícia e plano de saúde (ID no 73584651, p. 3-4). Ou seja, mesmo após tais deduções, a renda líquida ainda supera cinco (5) salários mínimos. O apelante reside no Plano Piloto, Brasília, DF, região de alto custo de vida (ID no 74047993). Suas contas de luz registram consumo entre cento e noventa e seis quilowatts-hora (196 kWh) e quinhentos e trinta e seis quilowatts-hora (536 kWh) ao mês, indicativo da existência de eletrodomésticos típicos de residência de classe média (ID no 74047998). Possui automóvel, um Mitsubishi Lancer 2.0, ano 2018, avaliado em R$ 71.120,00 (setenta e um mil e cento e vinte reais) (ID no 73584651, p. 17). Tem plano de saúde e arca com faculdade para si e para um dos filhos (IDs nos 74047990, 74047995 e 7404799). Importa mencionar que o deferimento da gratuidade de justiça não pressupõe apenas o exame das rendas e despesas da parte, mas também do seu patrimônio, o que, como visto, não aponta para a alegada hipossuficiência. Ou seja, o apelante não é pobre, apresentando padrão de vida elevado em comparação com a média da população, não se podendo concluir que o custeio das despesas processuais possa comprometer o seu sustento e o da sua família. Aliás, quanto à prole, não foi indicada a idade deles, sendo certo que pelo menos um deles cursa faculdade, bem como que compete também à genitora contribuir para o sustento dos que sejam menores ou incapazes de provê-lo. Portanto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisaria comprovar que o pagamento das despesas processuais futuras compromete a sobrevivência da pessoa ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator